Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705131-67.2019.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDOS: O. L. R., EDIPO SILVA RIBEIRO, EVELLYN SIQUEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu que estão os nosocômios particulares submetidos à obrigação legal de realizar o exame de triagem neonatal, nos exatos termos do que dispõe o art. 10, III, da Lei 8.069/1990, de modo que incorreu em falha na prestação de serviços ofertada aos autores, uma vez que expôs a perigo de lesão a criança nascida em seu estabelecimento de saúde ao dela retirar a condição de prevenir danos à sua saúde ou vida. 4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. 5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente, sem defender a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A (ID 39267771 – Págs. 1 e 10) e O. L. R. (ID 40312399 – Pág. 1) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e GLECYANA CÉSAR RIBEIRO (OAB /DF 31.317). Apenas o primeiro recorrido postulou a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto às teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos “quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.942.363/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas ao HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A e O. L. R. sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e GLECYANA CÉSAR RIBEIRO (OAB /DF 31.317). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015